Tribunal: TJMT
Processo: 1004735-33.2024.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004735-33.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO SILVA - CPF: 103.297.901-10 (APELADO), ALVINO EVANGELISTA DO CARMO NETO - CPF: 046.011.431-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO DEVIDA DE VALORES DEPOSITADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em razão de descontos realizados no benefício previdenciário da autora, decorrentes de empréstimo consignado não contratado, no valor de R$ 503,69, parcelado em 84 vezes de R$ 12,28, com inclusão em 04/02/2021 e início dos descontos em 03/2021.

O juízo de origem fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00, sem acolher compensação de valores eventualmente depositados na conta da autora e aplicou índices de correção monetária e juros diversos da Selic.

O apelante busca a redução do valor da indenização, a compensação dos valores creditados na conta da autora e a aplicação da Selic em substituição ao INPC para correção monetária e juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão ou redução do valor arbitrado a título de danos morais; (ii) estabelecer se é possível a compensação entre o valor do empréstimo depositado na conta da autora e os valores descontados de seu benefício previdenciário; e (iii) determinar se devem ser aplicados os critérios da Lei 14.905/2024 quanto à taxa Selic e ao IPCA para correção monetária e juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de comprovação da regularidade da contratação do empréstimo consignado caracteriza ato ilícito, pois os descontos incidiram sobre verba alimentar de natureza previdenciária, comprometendo a subsistência e a segurança econômica da autora, configurando dano moral indenizável.

4.

O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário não se qualifica como mero aborrecimento, mas como violação à dignidade e tranquilidade do consumidor, sobretudo em razão da hipossuficiência e do caráter alimentar da verba atingida.

5.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o valor modesto dos descontos mensais, inexistindo elementos que justifiquem o montante de R$ 8.000,00 fixado na origem, sendo adequada a redução para R$ 4.000,00, em consonância com precedentes jurisprudenciais em casos análogos.

6.

A compensação de valores é admitida nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil, tendo o banco apelante comprovado o depósito em conta bancária da autora, não impugnado por esta, devendo tal compensação ser apurada em liquidação de sentença para evitar enriquecimento sem causa.

7.

Com a entrada em vigor da Lei 14.905/2024, a correção monetária deve seguir o IPCA e os juros moratórios devem observar a taxa Selic, deduzido o IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, e do art. 406, § 1º, ambos do Código Civil, impondo-se o provimento parcial do recurso para adequação dos índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde por danos morais quando promove descontos indevidos em benefício previdenciário do consumidor, por empréstimo consignado não comprovadamente contratado, caracterizando ilícito que atinge verba alimentar.

2.

O valor da indenização por dano moral deve guardar proporcionalidade com a gravidade do dano e a extensão dos descontos efetuados, podendo ser reduzido quando não evidenciada repercussão mais intensa na esfera extrapatrimonial da vítima.

3.

É cabível a compensação entre valores indevidamente descontados e valores eventualmente creditados pela instituição financeira na conta bancária do consumidor, quando incontroversos e líquidos.

4.

A partir da vigência da Lei 14.905/2024, aplica-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros moratórios, sendo o IPCA deduzido da Selic, salvo disposição contratual ou legal específica em sentido diverso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
MARIA DO CARMO SILVA
em desfavor do Apelante.

A sentença proferida na origem (id. 284204893) julgou procedentes os pedidos da inicial no seguinte sentido:

(...). Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais promovida por
MARIA DO CARMO SILVA
,
em desfavor de
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, com qualificação nos autos, para: declarar inexistente o débito representado pelo empréstimo bancário descrito e caracterizado nos autos; condenar o réu no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês a partir do dano, e correção monetária INPC a contar desta decisão; determinar a restituição dos valores descontados junto ao benefício previdenciário da autora, de forma simples, devendo ser corrigido: juros de mora a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto; condenar a empresa ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação. – sic - id. 284204893.

O Apelante afirma que, na origem, trata-se de ação que objetiva a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, fundamentando o pleito no desconhecimento de qualquer contrato que fundamentasse os descontos em seu benefício previdenciário.

Sustenta que, diante do reconhecimento da inexigibilidade do contrato de empréstimo, deveria ter sido determinada a compensação entre os valores eventualmente descontados e o valor do crédito depositado na conta da apelada, para evitar enriquecimento ilícito, uma vez que a parte Autora permaneceu com o montante disponibilizado.

Alega que não restou comprovado nos autos qualquer dano moral experimentado pela Apelada, pois a mera cobrança ou existência de contrato supostamente não reconhecido não implica automaticamente dano à honra, à imagem ou aos direitos da personalidade, sendo indispensável prova concreta dos abalos psicológicos ou prejuízos suportados.

Aduz que na eventualidade de ser mantida a condenação por danos morais, o valor arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se desproporcional e excessivo, devendo ser reduzido em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme precedentes jurisprudenciais.

Aponta que deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento do REsp n. 1795982/SP pela Corte Especial, no sentido que a Selic é o único índice a ser utilizado para fins de correção monetária e incidência de juros de mora, nas hipóteses em que os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação da apelada.

Subsidiariamente, pugna pela exclusão do dano moral arbitrado ou, caso mantida a condenação, a redução do valor fixado a esse título, bem como a determinação de compensação entre os valores devidos e restituição ao Apelante de eventual valor remanescente.

Requer a aplicação da taxa Selic, em substituição ao índice INPC, para fins de correção monetária e juros moratórios, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo acostadas em id. 284204904.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de exclusão ou redução do valor arbitrado a título de danos morais, a compensação entre o valor do empréstimo depositado na conta da Apelada e os valores eventualmente descontados de seu benefício previdenciário, bem como a aplicação da taxa Selic em substituição ao índice INPC para fins de correção monetária e juros moratórios.

Inicialmente, é importante destacar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

A Autora sustentou que o Réu efetuou descontos em seu benefício previdenciário em razão de um empréstimo não contratado por ela no valor de R$ 503,69 (quinhentos e três reais e sessenta e nove centavos), com data de inclusão em 04/02/2021, e descontos iniciados em 03/2021, em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 12,28 (doze reais e vinte e oito centavos).

Por sua vez, o Requerido/Apelante defendeu em sua contestação, a regularidade da contratação, não havendo qualquer ato ilícito cometido pela Instituição Financeira e tampouco a existência de danos morais indenizáveis.

Nas razões recursais se observa que o Recorrente não mais sustenta a regularidade da contratação, porém questiona se existem danos morais indenizáveis ao caso e o seu valor, assim como a possibilidade de compensação de valores.

No que concerne à existência de dever de indenizar, o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem, conforme pontua a jurisprudência:

“
Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.
” (STJ, RESP., 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 18/02/1992 – RSTJ 34/285).

Em que pese à irresignação recursal, verifica-se do conjunto probatório que não restou comprovada a
contratação do empréstimo consignado
que originou as cobranças mensais no benefício previdenciário da Autora, que é de valor modesto (R$ 1.412,00), utilizado para custear suas necessidades básicas.

Ou seja, tais descontos recaíram sobre verba de caráter alimentar, essencial à sua subsistência, segurança econômica e social, circunstância que
excede o mero dissabor do cotidiano
, configurando ofensa relevante à esfera extrapatrimonial da Requerente.

Assim sendo,
o desconto indevido em benefício previdenciário não é mero aborrecimento
, mas ilícito que afronta a dignidade, a tranquilidade e a subsistência da pessoa vulnerável, o que
impõe o dever de indenizar
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA ALIMENTAR – QUANTUM MINORADO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS – DESDE A CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
No que concerne ao dano moral, houve o desconto de valores indevidamente da folha de pagamento da parte autora, de verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal. Desse modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à instituição bancária o dever reparatório.
Os danos morais devem ser fixados no valor que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. No presente caso, tendo em vista as peculiaridades do caso, especificamente quanto ao valor descontado (R$ 920,70), entendo que o valor fixado pelo Magistrado de Primeiro grau em R$ 9.000,00 (nove mil reais) se mostra desproporcional ao caso concreto, assim, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra mais adequado ao presente caso e atende os objetivos mencionados. (...) (N.U 1050151-46.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – ACOLHIMENTO EM PARTE – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ACOLHIMENTO – QUANTUM EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PEDIDO DE (...)

- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Se um dos contratos de empréstimos consignados descritos no extrato de pagamento/benefício da autora se refere à outra instituição financeira, qual seja, BARINSUL, afigura-se inconteste a ilegitimidade do requerido - Banco BMG S/A para figurar no polo passivo da lide com relação ao citado contrato. Não comprovada pela instituição financeira a legitimidade/regularidade na contratação do empréstimo consignado para com a parte autora, afiguram-se indevidos os débitos efetivados no seu benefício da aposentadoria, ensejando tal condição na restituição do indébito.
O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização
. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. (...). (N.U 0000786-64.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022). (Destaquei).

No que se refere ao pedido de minoração do
quantum
indenizatório, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa devendo-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas do ofendido e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos, sem que, no entanto, caracterize o seu enriquecimento ilícito.

Além dessas circunstâncias, não se pode esquecer a quantia usualmente arbitrada em casos análogos pela Jurisprudência.

No presente caso, muito embora o reconhecimento da irregularidade dos descontos efetuados pela Instituição Financeira, o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
(R$ 8.000,00) não está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade merecendo reparo.

Destaca-se que os descontos apesar de ocasionarem danos extrapatrimoniais, consoante já argumentado, estes não eram de grande monta (cerca de R$ 12,28 por mês) e não se tem outros elementos para subsidiar que a indenização seja fixada no patamar mencionado.

Logo, atentando-se ao conjunto probatório, especialmente a ausência de comprovação de outros danos extrapatrimoniais, a indenização deve ser arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

No que
concerne ao pedido de compensação de créditos depositados
, o pedido comporta provimento.

Nos termos do artigo 368 e 369 do Código Civil
“Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”
, sendo que
“
a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”.

O Banco apelante comprovou que depositou na conta da Autora vinculada à Recorrente, o seguinte valor (id. 284204499):

A parte Autora/Apelada não impugnou o pedido de compensação efetuado pelo Apelante.

Corrobora o pleito o fato de que no aludido comprovante a conta indicada (Banco Bradesco, Agência 252, Conta Corrente 155004) é a mesma a qual a Apelada recebe o seu benefício previdenciário, vejamos (id. 284204486):

Por óbvio, deve ser devolvido o mencionado valor
devidamente atualizado
à Instituição Financeira ou que haja a compensação no proveito econômico auferido pela parte Apelada, sob pena de enriquecimento ilícito (artigo 884 do Código Civil).

Em relação aos critérios de atualização legal, também assiste razão ao Apelante.

Isso porque com as recentes mudanças promovidas pela Lei 14.905/2024, que alterou o Código Civil, no que tange a correção monetária e juros, deve ser aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), quando o índice não tiver sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, e os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, a qual corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Nesse sentido dispõem os artigos 389 e 406, §1° do Código Civil:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)
.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)
.

Desse modo, a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa SELIC para juros moratórios, sendo o IPCA deduzido da SELIC, nos termos do novo caput do artigo 406 do Código Civil.

Portanto, em observância ao que dispõe a Lei 14.905/2024 quanto ao índice de correção monetária e aos juros moratórios, deve ser provido o recurso para que sejam aplicados os índices corretos em observância à previsão legal expressa, a partir de sua vigência.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)
minorar
a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

b)
determinar
a compensação do proveito econômico obtido pela Autora com o valor depositado na conta bancária da consumidora, devendo ser apurado em liquidação de sentença.

c)
determinar
que os critérios de correção monetária e de juros de mora observem as disposições da Lei 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic para os juros moratórios, com a dedução do IPCA nesta última.

Diante do resultado do julgamento e levando-se em conta a sucumbência mínima da Requerente/Apelada, incabível a fixação da verba honorária em seu desfavor.

Não obstante, evitando-se que os honorários advocatícios sejam arbitrados de maneira irrisória, adequando-se às disposições do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil,
readequo
a verba honorária fixando-se em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025